Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MILITAR. DESACATO A MILITAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de desacato a militar, uma vez que os depoimentos do ofendido, em todas as oportunidades em que foi ouvido, confirmados pelo depoimento de testemunhas presenciais e por outros elementos de prova produzidas em Juízo, comprovam que o apelante, policial militar da ativa, proferiu xingamentos e palavras de baixo calão contra militar no exercício das funções de escalante.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar (desacato a militar), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, nos moldes definidos pela sentença.